Tribunal: TJDFT
Processo: 0735732-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão lavrado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do Proc. n. 0762479-02.2022.8.07, negou provimento ao recurso inominado interposto contra r. Sentença que julgou procedente o pedido para “declarar a ilegalidade da cobrança, implementada pelo ente demandado, do valor objeto dos autos, no que tange ao pedido ressarcitório implementado, administrativamente, pelo ente federado”. O Reclamante sustenta que a “tese do "recebimento de boa-fé" NUNCA impediu o legítimo e regular do DEVER LEGAL de autotutela administrativa, porque só se aplica aos casos relativos a modificação de anterior interpretação legal equivocada (Tema 531 do STJ c/c Arts. 2o, XIII, da Lei 9784/99 e 24 da LINDB” e que, “no caso, não há mínimos elementos para sustentar "boa-fé objetiva", porque: 1) não houve mudança de interpretação administrativa da lei, 2) o pagamento foi feito fora da previsão legal por mero erro operacional, 3) houve regular exercício da autotutela administrativa relativo ao pagamento indevido”. Argumenta que “é ônus do servidor público provar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido em razão de erro operacional ou de cálculo, algo que não foi feito no caso concreto, porque o julgado reclamado foi louvado em mera “presunção” e que “fora das hipóteses de erro ou mudança de interpretação legal, segundo o tema 1.009/STJ, a devolução dos valores recebidos por erro operacional é IMPERATIVA salvo evidente comprovação de boa-fé objetiva por parte do servidor”. Alude aos temas 531 e 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, pede a concessão de liminar para que seja suspensa a eficácia do Acórdão reclamado até o trânsito e julgado da Reclamação, e no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento com observância do decidido nos temas 531 e 1.009 do STJ (CPC, Art. 992)”. É a suma dos fatos. Transcrevo o v. Acórdão reclamado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ente Distrital interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal de realizar o desconto de valores na remuneração da recorrida, a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular referente a Férias, Décimo Terceiro e LPA enquanto ativa, por ocasião de sua aposentadoria ocorrida em 19/09/2022, no valor de R$ 3.175,27. Em suas razões, afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Pede a reforma da sentença. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões ID 47856046 pelo improvimento do recurso. 3. Inicialmente, destaque-se que se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." O processo foi distribuído após a publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021, (23/11/2022). Impende ressaltar que o entendimento anterior fluía no sentido de reconhecer limitações ao princípio da auto-tutela, notadamente em se tratando de verbas de natureza alimentar. 4. De se ressaltar que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida. 5. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de Férias, Décimo Terceiro e LPA enquanto ativa, por ocasião de sua aposentadoria ocorrida em 19/09/2022. Com efeito, tudo indica que o pagamento era feito pelo órgão pagador, sem solicitação do servidor. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro de interpretação da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB). 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. 7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. É certo que, em princípio, embora o Juízo Reclamado tenha assentado a incidência ao caso do Tema 1.009 do C. Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que “o caso se encaixa em verdadeiro erro de interpretação da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB)”, ou seja, aplicou o Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, assim dispõem referidos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça: Tema 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (REsp 1244182/PB). Tema 1.009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp 1769209 / AL). Enquanto a incidência do Tema 1.009 do C. Superior Tribunal de Justiça impõe a comprovação da boa-fé objetiva da parte no recebimento de valores referentes a férias, 13o salário e Licença Prêmio (erro operacional ou de cálculo da Administração) na ocasião da aposentadoria da servidora, o Tema 531 presume a boa-fé quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei resultando em pagamento indevido. Seja uma ou outra a hipótese, para se chegar à conclusão de que o Julgado não observou a jurisprudência qualificada do c. STJ, seria necessário examinar matéria de fato. Ocorre que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de instituto angusto, com controles especiais e próprios, destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. No caso, a interpretação não colidiu com o tema, mas reconheceu que houve erro de interpretação da Administração Pública e que houve a boa fé, ainda que presumida. Trata-se de julgamento de fato e não de direito, o que não o tem lugar no âmbito da Reclamação, que está calcada na abstratividade das teses colocadas no acórdão reclamado, mas jamais se pode imiscuir em matéria fática, porquanto não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Assim, não é possível analisar a alegada divergência de forma abstrata, sem que se incursione nos elementos de prova apresentados nos autos, o que implicaria transformar a Reclamação em um instrumento recursal. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal. Impõe-se, portanto, indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator